Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601078-40.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PRÓSpera Arapongas 90-PROS / 70-AVANTE
Órgão julgador: RECORRENTE: PRÓSpera Arapongas 90-PROS / 70-AVANTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0601078-40.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601078-40.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Particular de Uso Comum, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601078-40.2020.6.16.0061,
que julgo improcedente a representação. (Representação ajuizada pelo Partido Republicano Da
Ordem Social -Pros 90 -Arapongas e Coligação Prospera Arapongas, integrada pelos partidos Pros
e Avante em face de Sebastião Ferreira Da Silva - Cecéu e Sergio Onofre Da Silva, com fulcro no
art. 96 da Lei nº. 9.504/1997, e da Resolução nº. 23.608/2019, alegando, em síntese, que o candidato
ao cargo de vereador foi flagrado distribuindo material de campanha eleitoral, em diversos
estabelecimentos comerciais (comércio), bem particular de uso comum, deixando expostos seus
santinhos, beneficiando-se de conduta ilícita. Aduz violação ao art. 37, da Lei 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRÓSpera Arapongas 90-PROS / 70-AVANTE
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
VEREADOR (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
26222
116
26/02/2021 12:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.245
RECURSO ELEITORAL 0601078-40.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PRÓSpera Arapongas 90-PROS / 70-AVANTE
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL REALIZADA EM BEM DE USO COMUM. ARTIGO 37 DA LEI
DAS ELEIÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS. ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
PANFLETAGEM
OCASIONAL.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
Num. 26222116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517020613500000025456692
Número do documento: 21022517020613500000025456692

1. A princípio, a realização de atos de campanha no interior de estabelecimentos
comerciais, cuja natureza se insere em bens de uso comum, caracteriza
propaganda irregular, atraindo eventual sanção de multa, na forma do art. 37, §
1º, da Lei nº 9.504/97.
2. No presente caso, o candidato circulou pelo comércio distribuindo panfletos às
pessoas que encontrou pelo caminho, não se utilizando do interior de um
estabelecimento comercial para realizar atos de campanha com abordagem de
clientes que frequentam o local, afastando assim a ilicitude.
3. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Prospera Arapongas” em
face da sentença proferida pelo juízo da 061ª Zona Eleitoral, de Arapongas, que julgou
improcedente a representação proposta em desfavor de Sebastião Ferreira da Silva e de
Sergio Onofre da Silva, candidatos aos cargos de vereador e prefeito, respectivamente, em
virtude da realização de propaganda eleitoral em estabelecimento comercial (ID 20625566).
Irresignada, a Coligação partidária interpôs o presente recurso (ID 20625866)
sustentando em síntese que:
a) os recorridos violaram o disposto no artigo 37, § 4º da Lei das Eleições, ao
realizar propaganda eleitoral irregular consistente na distribuição de santinhos em
estabelecimentos comerciais, ato capaz de gerar inúmeros benefícios ao candidato recorrido e
violar a isonomia do pleito eleitoral;
b) a infração praticada é instantânea e possui efeitos disseminados
irreversivelmente, motivo pelo qual a regra do art. 37, § 1º da Lei 9.504/97, que exige prévia
ciência do responsável pela propaganda, como pressuposto para sanção, pode ser mitigada,
conforme jurisprudência do TSE;
c) aponta que o TSE possui entendimento no sentido de que a mera distribuição
de santinhos em bens de uso comum, ainda que em estabelecimentos comerciais privados,
configura a ilicitude do ato de campanha, fazendo jus à aplicação de multa.
Num. 26222116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517020613500000025456692
Número do documento: 21022517020613500000025456692

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a ilicitude da
conduta praticada e aplicar a penalidade de multa aos recorridos.
Sebastião Ferreira da Silva e Sergio Onofre da Silva apresentaram contrarrazões
(ID 20626116) sustentando, em síntese, que: o candidato Sérgio não possuía conhecimento
acerca da veiculação de propaganda eleitoral em bem de uso comum mediante distribuição de
santinhos, o que constitui condição essencial para responsabilização de qualquer candidato,
nos termos do caput do art. 40-B da Lei nº 9.504/97; inexistem provas nos autos que
demonstrem qualquer nexo de causalidade entre o Representado Sergio com a divulgação e
veiculação do material objeto dos autos; ainda que se entenda que o recorrido tinha prévio
conhecimento da veiculação do material, mostra-se ausente a irregularidade da conduta, eis
que pelas fotos juntadas aos autos não é possível verificar se o local é de fato um
estabelecimento comercial e as condições em que a propaganda foi distribuída.
Por fim, pugnaram pelo desprovimento do recurso ou, alternativamente, pela
aplicação da multa somente ao recorrido que figura nas fotos, Sebastião, em virtude da falta de
ciência do recorrido Sérgio.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso para condenar o representado Sebastião Ferreira da Silva ao
pagamento de multa eleitoral, com fundamento no artigo 37, §§1º e 4º, da Lei nº 9.504/97.
Ainda, por considerar que restou reconhecida tentativa de a defesa do representado Sebastião
Ferreira da Silva alterar a verdade dos fatos para eximi-lo da responsabilidade pela veiculação
de propaganda irregular, pugnou pela aplicação de multa por litigância de má- fé, nos termos
dos artigos 80, inciso II e 81, caput, do Código de Processo Civil (ID 21831866).
Em nova manifestação (ID 21854716), Sebastião Ferreira da Silva requereu o
indeferimento do pedido de condenação em litigância de má-fé, uma vez que alegada apenas
ausência de ciência dos fatos por parte do Representado Sérgio Onofre.
É o relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.
No mérito, a questão cinge-se à análise da existência ou não de propaganda
eleitoral irregular, sob a alegação de distribuição de santinhos em estabelecimento comercial.
Sobre a questão, prevê o art. 37 da Lei das Eleições:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
Num. 26222116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517020613500000025456692
Número do documento: 21022517020613500000025456692

tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a

tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita
o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não
cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais). [...]
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei nº 10.406, de
- Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem
10 de janeiro de 2002
acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios,
ainda que de propriedade privada.

De início, anoto que lojas e centros comerciais estão incluídos no conceito de “
uma vez que, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo
bens de uso comum”
supramencionado, incluído pela Lei nº 12.034/2009, “para fins eleitorais, são os assim definidos
pela
- Código Civil e também aqueles a que a
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes,
,
lojas, centros comerciais
(grifou-se).
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada”
Partindo dessa premissa, entendo que, a princípio, a realização de atos de
campanha no interior de estabelecimentos comerciais, cuja natureza se insere em bens de uso
comum, caracteriza propaganda irregular, atraindo eventual sanção de multa, na forma do art.
37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
Contudo, necessária a análise das provas juntadas aos autos para apurar a
configuração ou não da ilicitude.
Na petição inicial (fls. 02/03 do ID 20624866), a Coligação Recorrente apresentou
as seguintes fotos:
Num. 26222116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517020613500000025456692
Número do documento: 21022517020613500000025456692

No presente caso, verifico que na segunda imagem sequer é possível ter a
certeza de que se trata de um estabelecimento comercial, bem como se observa que o
candidato se encontra na parte externa do imóvel.
Já na primeira foto, ainda que se entenda que é um estabelecimento comercial,
nota-se que não há clientes na loja, havendo o registro da entrega de um único santinho a
suposta dona do estabelecimento.
Assim, da análise do conjunto probatório, concluo, de forma idêntica ao juízo de
origem, que pelas imagens acostadas aos autos verifica-se que o candidato circulou pelo
comércio distribuindo panfletos às pessoas que encontrou pelo caminho, não se utilizando do
interior de um estabelecimento comercial para realizar atos de campanha com abordagem de
clientes que frequentam o local.
Num. 26222116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517020613500000025456692
Número do documento: 21022517020613500000025456692

Importante aqui distinguir duas situações diversas: 1) a utilização de lojas para
realização de campanha eleitoral no interior do estabelecimento, mediante a abordagem de
seus clientes e distribuição de panfletos, havendo assim a utilização do estabelecimento
comercial em benefício do candidato com alcance privilegiado dos seus frequentadores; 2) a
distribuição pelo candidato de panfletos pelas ruas da cidade, adentrando nos espaços comuns
para entregar sua propaganda eleitoral de forma ocasional.
Na primeira situação, entendo configurada a irregularidade prevista no art. 37 da
Lei das Eleições a ensejar aplicação de multa, conforme entendimento do TSE, pois a
legislação eleitoral busca evitar que o público frequentador se veja atingido pela propaganda
” (TRE/PR, RE nº 40369, Rel. Dr. Rogério
eleitoral que pudesse ser colocada nesses lugares
Coelho, julgado em 27/08/12, publicado em sessão).
Já no segundo caso, compreendo que o candidato está no seu direito de exercer
atos de campanha, não incidindo na proibição legal, sob pena de uma interferência exacerbada
da Justiça Eleitoral nos atos de campanha, eis que o material é entregue à população de forma
ocasional e indiscriminada.
Reitero aqui trecho do parecer do Ministério Público local que aborda de forma
brilhante a questão (ID 20625516):

“necessária razoabilidade na análise da proibição. Afinal, a mesma proibição de propaganda
em comércios é aquela relacionada a bens públicos. Esta não impede que o candidato
transite pelas vias e praças municipais realizando entrega de santinhos, da mesma forma que
não está proibido passar pelos pontos comerciais pedindo votos. O que se proíbe no art.37,
§4º da Lei nº 9.504/9 é a utilização desses locais de forma minimamente perene, de forma
que todos os indeterminados frequentadores do comércio fossem beneficiado do ato. Agora, a
entrega de santinhos nesses pontos é ato clássico, carecedor de repressão.”

Portanto, inexistindo provas da utilização do estabelecimento comercial para
distribuição de santinhos aos seus clientes, mas a mera entrega do material de forma
passageira pelo local de forma indistinta, afasto qualquer ilicitude no caso ora em análise.
, ressalto que igualmente não há provas nos autos quanto à
Obiter dictum
participação ou eventual ciência do Recorrido Sergio Onofre da Silva.
Quanto ao pedido de litigância de má-fé postulado pela Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 21831866), entendo incabível, uma vez que analisando o teor das contrarrazões
(ID20626116), verifico que os Recorridos apenas negam a autoria dos fatos a Sergio Onofre da
Silva e não em relação a Sebastião Ferreira da Silva, não havendo alteração da verdade dos
fatos.
Portanto, concluo que a sentença deve ser mantida, julgando-se improcedente a
representação eleitoral.

Num. 26222116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517020613500000025456692
Número do documento: 21022517020613500000025456692

DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do recurso manejado pela Coligação “Prospera
Arapongas” e, no mérito,
provimento, nos termos da fundamentação.
NEGO-LHE
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601078-40.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PRÓSPERA ARAPONGAS 90-PROS / 70-AVANTE -
Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDOS:
ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA VEREADOR, SEBASTIAO FERREIRA DA
SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020
SERGIO ONOFRE DA SILVA PREFEITO , SERGIO ONOFRE DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474,
MARCUS
VINICIUS
GONCALVES
CAETANO
-
PR0049649

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.02.2021.
Num. 26222116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/02/2021 12:26:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21022517020613500000025456692
Número do documento: 21022517020613500000025456692